Tribunal: TJSP
Processo: 1046964-91.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – Inadimplemento da ré locatária, dando causa à rescisão antecipada do contrato – Revelia – Ação julgada parcialmente procedente, com redução equitativa da multa compensatória – Inconformismo da autora – Pretensão à manutenção da multa contratual fixada em 35% sobre a somatória dos aluguéis faltantes, no total de R$17.223,00 – Multa

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – Inadimplemento da ré locatária, dando causa à rescisão antecipada do contrato – Revelia – Ação julgada parcialmente procedente, com redução equitativa da multa compensatória – Inconformismo da autora – Pretensão à manutenção da multa contratual fixada em 35% sobre a somatória dos aluguéis faltantes, no total de R$17.223,00 – Multa compensatória fixada em percentual excessivo – Redução que se impunha – Incidência da regra contida no art. 413 do CC – Desproporcionalidade verificada – Ratificada a redução da multa para R$5.000,00 (equivalente a pouco mais de 10%) – Sentença mantida – Recurso desprovido.